Tribunal: TJMT
Processo: 1030151-20.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030151-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO registrado(a) civilmente como IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO - CPF: 544.736.831-68 (APELADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO - CPF: 211.974.588-91 (APELADO), JAMES JAUDY JUNIOR registrado(a) civilmente como JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR - CPF: 023.890.131-98 (ADVOGADO), IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO registrado(a) civilmente como IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO - CPF: 544.736.831-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA

APELADO(S):

ESPÓLIO
DE CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO
(Inventariante:
IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO
)

EMENTA
.
DIREITO
AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. REJEITADA.
AUTOR EXPRESSAMENTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO INTERESSE EM CONCILIAÇÃ
O. INÚMERAS MANIFESTAÇÕES SUBSEQUENTES
SEM SEQUER ABORDAR A NECESSIDADE DE CONCILIAÇÃO.
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO
AUTOR
ARRENDATÁRIO.
OBRIGAÇÕES DE FAZER
PREVISTAS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO
: COMPARTILHAMETNO DO CURRAL COM OS OUTROS ARRENDANTES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCAS, PORTEIRA E PASTO
.
ATA NOTARIA COM FOTOGRAFIAS
CERTIFICADAS, DECLARAÇÕES DE VIZINHOS E RELATO DE TESTEMUNHAS COMPROVANDO O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO.
CONFISSÃO FICTA PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
ALEGADAS
BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ALEGADAS BENFEITORIAS QUE SÃO ENCARGOS ORDINÁRIOS DE CULTIVO E CONSERVAÇÃO DA TERRA. PREVISÃO CONTRATUAL E ART. 7º DO DECRETO Nº
59.566/66
.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO
DO AUTOR À
INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais e procedente o pedido formulado na reconvenção, decretando a resolução contratual do arrendamento rural por culpa do arrendatário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em (i) averiguar a existência de nulidade processual por ausência de designação da audiência de conciliação, e (
ii
) verificar se houve descumprimento contratual por parte do apelante a justificar a rescisão contratual e eventual direito à indenização por benfeitorias e danos materiais ou morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade por ausência de designação de audiência de conciliação não prospera. Isso porque o apelante, mesmo tendo sido expressamente instado a manifestar eventual interesse na autocomposição, optou por requerer a produção de outras provas, especialmente prova testemunhal e o depoimento pessoal da representante do réu, operando-se, assim, a preclusão lógica e consumativa (art. 507 do Código de Processo Civil).

4.
Além disso, inexiste qualquer demonstração de prejuízo (art. 282, §1º, do Código de Processo Civil), sendo vedada a invocação tardia da nulidade de algibeira após a prolação de sentença de mérito desfavorável. O comportamento do apelante configura contradição processual, incompatível com a boa-fé objetiva e o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, sobretudo porque, além de não renovar o pedido de audiência conciliatória, ausentou-se, injustificadamente, da audiência de instrução, a qual, nos termos do art. 359 do CPC, também permitiria nova tentativa de conciliação.

5.

No mérito, restou comprovado, por meio de prova testemunhal colhida sob contraditório e por ata notarial com fé pública, que o apelante descumpriu obrigações contratuais essenciais,

notadamente quanto à manutenção de cercas
, porteira
e pastagens, ao uso indevido e exclusivo do curral
sem compartilhar com
todos os outros
arrendantes,
o que resultou
em violação às cláusulas contratuais expressas e
incidência d
os
arts
. 475 do Código Civil, 92, §6º, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), e 27 e 32, IV, VI e IX, do Decreto nº 59.566/66.

6.
A ausência injustificada do autor à audiência de instrução atraiu a aplicação da confissão ficta (art. 385, §1º, do CPC) e reforçou o conjunto probatório apresentado pelo apelado, que demonstrou o inadimplemento contratual e a
consequente
regularidade da
resolução do contrato
postulada em reconvenção
.

7.
No que tange às indenizações postuladas pelo autor arrendatário, i
nexistem provas concretas quanto aos supostos prejuízos materiais alegados.
Inúmeras
notas fiscais e recibos juntados aos autos não indicam vínculo direto com a propriedade objeto do contrato ou se referem
à
despesas

comuns que constituem obrigações ordinárias do arrendatário (art. 7º do Decreto nº 59.566/66), não se qualificando como benfeitorias indenizáveis.

8.
Também não restou demonstrado abalo moral indenizável, sendo incabível a pretensão de reparação por alegada “insegurança jurídica”, sem violação à honra, imagem ou dignidade do autor,
inexistindo ato ilícito ou abuso de direito por parte do arrendante (
arts
. 186 e 187 do Código Civil)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
A ausência de designação de audiência de conciliação não configura nulidade processual quando o autor, mesmo intimado, não manifesta interesse na autocomposição, requer a produção de outras provas e, posteriormente, não comparece à audiência de instrução, operando-se a preclusão lógica e consumativa, sem demonstração de prejuízo processual.”

“Caracterizado
e comprovado
o inadimplemento contratual do arrendatário por descumprimento das obrigações contratuais
expressas
de manutenção da propriedade e uso compartilhado das benfeitorias
com outros arrendatários
,
impõe-se a resolução do contrato por culpa do arrendatário, nos termos do art. 475 do Código Civil, art. 92, §6º, da Lei nº 4.504/64 e
arts
. 27 e 32, IV, VI e IX, do Decreto nº 59.566/66.”

“É indevida a indenização por alegadas benfeitorias que correspondem a encargos ordinários de conservação e cultivo da terra, nos termos do art. 7º do Decreto nº 59.566/66
.”

“Não é cabível indenização por danos morais quando ausente qualquer demonstração de violação à honra, imagem ou dignidade da parte, tampouco comprovado ato ilícito ou abuso de direito por parte do arrendante, nos termos dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 3º, §3º, 6º, 334, §4º, II, §5º, 373, I
e II
, e 385, §1º; Código Civil, art. 418; Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 92, §6º; Decreto nº 59.566/66,
arts
. 7º, 27 e 32.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00016079420048110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024
;
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14195980820248120000 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 29/11/2024
;
TJ-MS - Apelação Cível: 0800434-74.2013 .8.12.0006 Camapuã, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 06/06/2017
;
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00006136020128110020, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/03/2025
;
TJ-PR - APL: 00055518120188160139 Prudentópolis 0005551-81.2018.8 .16.0139 (Acórdão), Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2021
;
TJ-MG - AC: 50003752320228130707, Relator.: Des .(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível,
interposto por
RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
que
, nos autos da
Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais

movida em desfavor
do
ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO
, representado pela inventariante IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e procedentes os postulados na
reconvenção
, conforme cita-se:

[...]

Trata-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Rafael Carlos
Mazer
Nogueira em face do Espólio de Carlos Roberto Sampaio Moreno, representado por sua inventariante Ivani Vasques Sampaio Moreno, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz o autor que celebrou contrato de arrendamento rural referente a 110 hectares de pastagem situados na Fazenda Ki Moreno, em Santo Antônio de Leverger/MT, com prazo de cinco anos (01/12/2020 a 01/12/2025), pelo valor global de R$ 180.000,00, pagos em sessenta parcelas mensais de R$ 3.000,00, além de R$ 500,00 mensais a título de energia elétrica.

Sustenta que todos os pagamentos
encontram-se
adimplidos e que realizou benfeitorias e serviços de conservação, como roçada, reparo de cercas e aquisição de materiais, arcando com todas as despesas necessárias à manutenção da área.

Relata ter recebido notificação unilateral do espólio comunicando descumprimentos contratuais e a intenção de rescindir o ajuste, o que reputa abusivo e sem fundamento, com o intuito de viabilizar a venda da fazenda sem o ônus da multa rescisória. Aponta que a medida lhe causou grave prejuízo, por ter sido compelido a retirar o gado em período de seca, com animais prenhes, ocasionando perdas estimadas em R$ 30.000,00 em transporte e despesas emergenciais, além de investimentos de R$ 83.710,00 em benfeitorias, e a multa contratual de R$ 13.500,00, somando R$ 127.210,00 em danos materiais. Pleiteia ainda indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, ou valor a ser arbitrado pelo juízo.

Requereu tutela de urgência para garantir acesso à área, a ratificação do contrato até 01/12/2025, ou, subsidiariamente, indenização pelos danos materiais e morais em caso de rescisão.

Com a inicial anexa documentos.

Foi observada incompatibilidade entre o pedido liminar de cumprimento do contrato (manutenção) e os pedidos finais de indenização por danos materiais e morais em caso de rescisão antecipada, determinando que o autor emendasse a inicial para que houvesse lógica entre a causa de pedir e os pedidos.

Após a
emenda
, este juízo proferiu uma decisão (Id. 139906637) em 30 de janeiro de 2024, onde expressamente declarou: "Considerando o caráter peculiar do feito hei por bem postergar a tutela, ainda mais, frente ao pedido alternativo de rescisão."

Devidamente citado, o espólio apresentou contestação
. Preliminarmente, alegou ausência de interesse processual, porquanto o contrato se mantém em vigor e não houve medida para desapossar o autor, e inépcia da inicial, por contradição entre o pedido de manutenção do contrato e o pleito indenizatório subsidiário.
No mérito, afirmou que o autor descumpriu cláusulas contratuais, notadamente a de conservação de cercas, porteiras e benfeitorias, além de impedir o uso compartilhado do curral pelo coarrendatário Nivaldo de Oliveira. Sustentou que os prejuízos alegados não se comprovam, que as despesas com benfeitorias correspondem a obrigações contratuais e que não há dano moral indenizável. Impugnou documentos apresentados, afirmando que notas fiscais
referem-se
a outras propriedades. Requereu, ao final, a improcedência da ação, com a condenação do autor em custas e honorários.

Na mesma oportunidade,
formulou reconvenção, instruída com ata notarial e declarações de vizinhos, afirmando que o autor reconvindo abandonou a propriedade, deixando-a em estado de extremo descaso,
com cercas destruídas, ausência de aceiro e deterioração das estruturas, além de impedir o uso compartilhado do curral. Requereu a rescisão do contrato de arrendamento, a desocupação do imóvel no prazo de 45 dias, a condenação ao pagamento da multa contratual de 7,5% sobre o valor global (R$ 21.125,76), indenização por danos materiais a serem apurados em perícia, restituição das condições das benfeitorias, bem como a perda das arras a título indenizatório.

Em impugnação à contestação e resposta à reconvenção, o autor refutou as preliminares. Quanto à ausência de interesse processual, alegou que a notificação de rescisão e a ameaça de desfazimento do contrato justificam a tutela jurisdicional para resguardar seu direito. Em relação à inépcia, afirmou que a inicial apresenta causa de pedir clara e que os pedidos de manutenção do contrato e, subsidiariamente, de indenização, não são contraditórios, mas compatíveis. No mérito, reiterou a validade do contrato, a ausência de descumprimento de suas obrigações, o caráter abusivo da notificação extrajudicial e a existência de prejuízos materiais e morais. Quanto à reconvenção, alegou ter cumprido suas obrigações contratuais, impugnando a cláusula penal e a proporcionalidade da multa. Requereu, ao final, a improcedência da reconvenção e a produção de prova pericial e testemunhal.

Por
despacho saneador
de 14/02/2025 (ID 184099532), as partes foram intimadas a especificar provas.
O espólio requereu manutenção da prova documental já acostada, depoimento pessoal do autor, oitiva de testemunhas e, se necessário, inspeção judicial na área. O autor requereu depoimento do representante do réu, prova testemunhal e realização de perícia para avaliação das benfeitorias.

Realizada
audiência de instrução em 12/06/2025
, foram colhidos os depoimentos das testemunhas do réu Laurentino Santana de Amorim e Nivaldo de Oliveira, que confirmaram o impedimento de uso do curral e o abandono das estruturas da fazenda, enquanto a testemunha Rodrigo da Silva Salgado foi desistida.

Foram também analisados
documentos

do espólio
, notadamente a ata notarial de 09/10/2024 (ID 174321861), que registrou o estado de
abandono
da propriedade, com
cercas e porteiras destruídas
,
ausência de pasto e aceiro
, além de
declarações de vizinhos
dando conta da invasão de gado em lavouras alheias.
O autor juntou comprovantes de pagamento do arrendamento e documentos relativos a benfeitorias e despesas
.

Contudo,
não compareceu à audiência, o que ensejou a aplicação da pena de confissão ficta
nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo réu.

É o relatório.

Decido.

O autor invocou, já na inicial, a cláusula de eleição de foro constante do contrato de arrendamento rural, estabelecendo a Comarca de Cuiabá/MT como competente para dirimir as controvérsias decorrentes do pacto, sustentando a validade da cláusula à luz da Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

No caso em exame, verifica-se que a ação foi ajuizada precisamente no foro eleito contratualmente, qual seja, a Comarca de Cuiabá/MT, inexistindo qualquer insurgência quanto à competência territorial.

Assim, a alegação veiculada na inicial não se revela propriamente como preliminar a ser apreciada, mas apenas como reforço da competência do juízo, razão pela qual a acolho apenas como reconhecimento incidental da validade da cláusula de eleição de foro, sem qualquer repercussão na marcha processual.

O espólio réu defendeu que inexistiria interesse processual do autor, porquanto o contrato de arrendamento rural ainda estaria em vigor e não teria sido ajuizada ação de despejo ou retomada da posse. Aduziu que a mera notificação extrajudicial não seria suficiente para configurar pretensão resistida.

Não assiste razão ao réu.

O interesse processual, como condição da ação, decorre da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional. A notificação extrajudicial encaminhada ao autor imputou-lhe descumprimentos contratuais e manifestou a intenção de rescindir o contrato, fatos que criam incerteza objetiva quanto à manutenção do arrendamento e ensejam, por si só, a necessidade de intervenção judicial para afastar ameaça concreta ao direito do autor.

O argumento do espólio de que teria tolerado a permanência do arrendatário não elide a configuração da lide, pois a instabilidade jurídica instaurada pela manifestação de rescisão já é suficiente para justificar a busca de tutela jurisdicional declaratória e, subsidiariamente, indenizatória. Nesse contexto, reconhece-se presente o interesse de agir.

O espólio também alegou inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, III e IV, do CPC, ao argumento de que não haveria lógica entre a narrativa dos fatos e os pedidos formulados, especialmente pela suposta incompatibilidade entre o pleito liminar de manutenção do contrato e o pedido subsidiário de indenização por danos em caso de rescisão.

Todavia, a irresignação não prospera. A emenda à inicial esclareceu que os pedidos indenizatórios foram formulados em caráter subsidiário, hipótese expressamente admitida pelo art. 326 do CPC, que autoriza a cumulação eventual de pedidos.

Não há incompatibilidade entre requerer a manutenção do contrato e, subsidiariamente, pleitear indenização caso a rescisão se concretize.

Trata-se de formulação lógica e juridicamente admissível, apta a resguardar o direito da parte autora diante de possíveis desdobramentos da lide.

Ademais, a inicial apresentou causa de pedir suficiente, baseada na alegação de tentativa de rescisão unilateral injustificada, e formulou pedidos determinados e juridicamente possíveis, inexistindo qualquer das hipóteses de inépcia legalmente previstas.

Conclusão sobre as preliminares

Diante do exposto, rejeito as preliminares de ausência de interesse processual e de inépcia da inicial, reconhecendo a regularidade da petição inicial e a presença das condições da ação.

Quanto à preliminar arguida pelo autor, reconheço a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato, que fixa a competência da Comarca de Cuiabá/MT, já observada no ajuizamento da presente demanda.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Conforme consignado no
despacho saneador proferido em 14/02/2025
(ID 184099532), as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, devendo, para tanto, indicar a pertinência e necessidade de cada uma, bem como justificar a relação direta com os fatos controvertidos.

O réu/reconvinte Espólio de Carlos Roberto Sampaio Moreno requereu a utilização da prova documental já carreada aos autos, consistente na
Ata Notarial de Constatação
(ID 174321861) e nas
declarações de terceiros
(
IDs
174319493, 174319496, 174319497 e 174319500), todas produzidas com o objetivo de comprovar o não cumprimento do contrato de arrendamento rural por parte do autor.

Além disso, postulou a
produção de prova testemunhal
, indicando como testemunhas Rodrigo da Silva Salgado, Nivaldo de Oliveira e Laurentino Santana de Amorim, as quais poderiam confirmar a ausência de manutenção das benfeitorias e a existência de prejuízos causados a terceiros em virtude da má conservação da área.

Requereu ainda o depoimento pessoal do autor, para que este pudesse esclarecer os fatos controvertidos sob pena de confissão, e, subsidiariamente, a realização de inspeção judicial in loco, a fim de que o magistrado constatasse pessoalmente as condições da Fazenda Ki Moreno.

Por seu turno, o autor/reconvindo Rafael Carlos
Mazer
Nogueira indicou como provas o depoimento pessoal do representante do espólio, a fim de esclarecer a real intenção e conduta do arrendador; a oitiva de testemunhas, com o propósito de confirmar a existência do contrato, a efetiva utilização da área arrendada e a inexistência de descumprimento que justificasse a rescisão; além da realização de prova pericial técnica, visando avaliar as benfeitorias por ele realizadas na propriedade e os prejuízos materiais que alegava ter suportado.

Encerrada a fase de especificação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
12/06/2025
.

Na referida audiência, o espólio logrou êxito em produzir a prova oral que havia requerido. Foram inquiridas as testemunhas Laurentino Santana de Amorim e Nivaldo de Oliveira
, cujos depoimentos foram registrados por gravação digital.

A primeira testemunha, Laurentino Santana, corroborou as alegações da parte ré no sentido de que
a área arrendada se encontrava em estado de abandono
, com cercas, porteiras e demais estruturas sem manutenção adequada, e relatou que o gado do autor constantemente invadia propriedades vizinhas, causando transtornos e prejuízos a terceiros.

A segunda testemunha, Nivaldo de Oliveira, igualmente confirmou que
houve impedimento por parte do autor em relação ao uso compartilhado do curral, descumprindo cláusula expressa do contrato
, além de relatar as dificuldades enfrentadas em razão da má conservação das benfeitorias. A testemunha Rodrigo da Silva Salgado, também arrolada pelo espólio, foi expressamente desistida.

No mesmo ato processual, deveria ter sido colhido o depoimento pessoal do
autor.
Este, entretanto,
não compareceu à audiência
, embora devidamente intimado (ID 195978652, entregue em 23/05/2025), circunstância que atraiu a incidência da pena de
confissão ficta
prevista no art. 385, § 1º, do CPC, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na contestação e na reconvenção.

Ainda em favor da tese defensiva do espólio, consta nos autos a
Ata Notarial
de Constatação lavrada em 09/10/2024 (ID 174321861), acompanhada de fotografias, a qual descreve minuciosamente a situação da Fazenda Ki Moreno, atestando a existência de
extremo abandono e descaso
:
porteiras e cercas destruídas, ausência de aceiros para prevenção de queimadas, telhados e portas de construções danificados e ausência de pastagem suficiente para a pecuária.

Este documento, revestido de fé pública, demonstra de maneira contundente que as cláusulas contratuais 4 e 4.1, que impunham ao arrendatário o dever de conservar as benfeitorias e a infraestrutura da propriedade, não foram observadas.

Soma-se a isso as
declarações escritas de terceiros
, juntadas sob
IDs
174319493, 174319496, 174319497 e 174319500,
prestadas por vizinhos da propriedade
(Maria Julia da Silva, Benedita Pedrosa da Silva e José Manoel de Arruda Pinto), nas quais narram que o gado do autor invadia constantemente suas lavouras em razão do estado precário das cercas, confirmando a
má gestão e a ausência de zelo do arrendatário
.

Tais declarações foram reforçadas pelo depoimento em juízo das testemunhas já mencionadas, revelando coerência e uniformidade no conjunto probatório produzido pelo réu.

De outro lado,
o autor juntou aos autos comprovantes de pagamento das parcelas do arrendamento
(
IDs
125849300 a 125849325),
bem como notas fiscais e recibos de despesas e benfeitorias
(
IDs
125849306 a 125849314 e 125849330), que dizem respeito a
serviços de trator, conserto de cercas, compra de sementes, arames e telhas
.

Embora tais documentos demonstrem que houve certo investimento e que as obrigações financeiras do contrato estavam sendo adimplidas,
não se prestam a afastar as alegações de descumprimento contratual, por duas ordens de motivos.

Primeiro
, porque
parte desses documentos
foi impugnada pelo espólio, que apontou terem sido
emitidos em nome de terceiros ou em benefício de propriedades distintas da Fazenda Ki Moreno
.
Segundo
, porque
mesmo as despesas comprovadamente vinculadas ao imóvel
em litígio referem-se a
gastos ordinários de conservação e manutenção, que são obrigações típicas e ordinárias do arrendatário, não caracterizando benfeitorias indenizáveis.

Ainda no campo da prova,
é necessário destacar que a ausência do autor na audiência de instrução não apenas atraiu os efeitos da confissão ficta, como também prejudicou a produção de prova testemunhal em seu favor
, pois a robustez do contraditório em audiência restou fragilizada.

É certo que a presunção advinda da confissão ficta é relativa e pode ser afastada diante de prova documental robusta em sentido contrário. Todavia, na hipótese,
a documentação trazida pelo autor não se revelou suficiente para infirmar a força probatória da ata notarial, das declarações de terceiros e da prova oral colhida pelo réu
, as quais, em conjunto, formam um acervo harmônico e consistente que aponta para o descumprimento contratual por parte do arrendatário.

Na instrução,
ficou comprovado que o autor descumpriu o contrato de arrendamento
(ata notarial, depoimentos das testemunhas, confissão ficta).
Ou seja, a resolução do contrato decorreu de culpa do arrendatário
(autor/reconvindo).

D
iante disso, aplica-se o
art. 418 do CC
: quem deu as arras e não cumpriu o contrato perde-as em favor da outra parte. Assim, além da multa contratual e das indenizações adicionais,
o espólio tem direito a ficar com o valor dado a título de sinal, justamente como indenização prefixada pelo inadimplemento
.

Por fim, registre-se que ambas as partes requereram a realização de prova pericial técnica na propriedade para avaliar benfeitorias. Entretanto, tal prova não foi realizada. Não obstante, a ausência da perícia não inviabiliza o julgamento do mérito, porquanto o conjunto probatório produzido em audiência e constante nos autos é suficiente para a formação de juízo seguro sobre a controvérsia
.

Diante desse quadro, constata-se que: (i) a prova documental apresentada pelo espólio, especialmente a ata notarial, é clara e convincente quanto ao abandono da propriedade; (
ii
) a prova testemunhal foi firme em corroborar a narrativa da contestação e da reconvenção; (
iii
) a ausência do autor em audiência e a consequente confissão ficta fortalecem a versão defensiva; e
(
iv
) a prova documental produzida pelo autor, conquanto demonstre adimplemento financeiro e realização de alguns serviços, não tem aptidão para afastar a comprovação do descumprimento contratual.

Portanto, a análise concatenada de todos os elementos de prova evidencia a existência de
descumprimento contratual por parte do autor, especialmente em relação às cláusulas de conservação e de uso compartilhado das benfeitorias, sendo legítima a pretensão do espólio de rescindir o contrato e aplicar as penalidades previstas
.

Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos formulados por Rafael Carlos

Mazer
Nogueira na ação principal e
procedente a reconvenção proposta pelo Espólio
de Carlos Roberto Sampaio Moreno, nos seguintes termos:

Declaro rescindido o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes em 01/12/2020
, relativo à área de 110 hectares da Fazenda Ki Moreno, em Santo Antônio de Leverger/MT, em razão do descumprimento contratual pelo autor/reconvindo.

Condeno o autor/reconvindo a desocupar a área arrendada no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
, contados da intimação desta sentença, sob pena de expedição de mandado de despejo.

Condeno o autor/reconvindo ao pagamento da multa rescisória contratual de 7,5% sobre o valor global do contrato, equivalente a R$ 21.125,76
(vinte e um mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da notificação de rescisão e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar da mesma data, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Condeno o autor/reconvindo a restituir as condições de uso das benfeitorias essenciais (pasto, porteiras, cercas, telhados, palanques e demais estruturas), sob pena de indenização correspondente, a ser apurada em liquidação de sentença.

Condeno o autor/reconvindo ao pagamento de indenização por danos materiais adicionais
, consistentes na
reparação dos prejuízos causados
à propriedade arrendada, cujo
montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença mediante prova pericial.

Declaro a perda das arras dadas em contrato
, a título indenizatório, em favor do espólio reconvinte.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

[...]
[grifos nossos]

Em suas razões recursais (ID
.

321216421
)
,
o apelante sus
cita a seguinte preliminar:

Vício processual: indeferimento da audiência de conciliação

No mérito, o recorrente sustenta
as seguintes teses:

Erro na valoração da confissão presumida
e a
usência de descumprimento contratual essencial
pelo apelante

Subsidiariamente:
indenizaç
ões
pela rescisão por culpa do arrendador apelado

O Espólio apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
321216426
) nas
quais
rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
321216424
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
321656892.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA

APELADO(S):
ESPÓLIO
DE CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO
(Inventariante:
IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO
)

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do
Espólio ora apelado
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedentes os postulados na
reconvenção
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

o autor descumpriu cláusulas contratuais essenciais do contrato de arrendamento rural, notadamente aquelas relativas à conservação das benfeitorias e ao uso compartilhado das estruturas da fazenda, tais como cercas, porteiras e curral. A decisão fundamentou-se em ata notarial, fotografias, declarações de vizinhos e depoimentos testemunhais que atestaram o estado de abandono da propriedade e a invasão de gado em lavouras vizinhas
, além da confissão fica pelo não comparecimento do autor à audiência de instrução
.

Ainda que comprovado o adimplemento das parcelas contratuais,
o Juízo de origem entendeu
que os documentos juntados pelo autor não eram suficientes para elidir a prova do inadimplemento contratual
, por outros motivos,
sus
tentado na reconvenção.

Diante disso, o Juízo declarou rescindido o contrato de arrendamento rural por culpa do autor, determinou a desocupação da área no prazo de 45 dias, condenou-
o ao pagamento da multa rescisória contratual
;
à restituição das benfeitorias em estado de uso ou ao pagamento de indenização correspondente, bem como ao ressarcimento por danos materiais, a serem apurados em liquidação
de sentença
.

O Juízo a quo d
eclarou, ainda, a perda das arras contratuais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelo apelante.

1.
Vício processual: indeferimento da audiência de conciliação

O apelante sustenta que Juízo de origem
indeferiu
, indevidamente,
a audiência de conciliação sob
a
justificativa de “improbabilidade de acordo”.

Argumenta que houve cerceamento do direito de autocomposição, ferindo o princípio da consensualidade.

Isso porque, aduz que r
equereu expressamente a audiência de conciliação
, mas
teve esse direito negado.

O apelado, por sua vez,
alega que o
indeferimento da audiência de conciliação é legítimo, conforme autoriza o art. 334, §4º, II e §5º do CPC:

Aduz que o
tipo de litígio não admite autocomposição
.

Outrossim, sustenta que o a
pelante não manifestou interesse em conciliação, mesmo instado (ID
.
184099532).

Além disso, assevera que o apelante n
ão compareceu à audiência, frustrando qualquer tentativa de composição.

Pois bem
.
Ressaio dos autos de origem que, após o autor apresentar emenda à inicial, o Juízo
a quo
assim decidiu a respeito da audiência de conciliação:

[...]

Considerando que em causas desta espécie ordinariamente não tem ocorrido transação, deixo de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.

Assim, citem-se a requerida para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de acordo com o artigo 335, III do CPC. Caso não haja a apresentação de defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

[...]
(ID. 321216356) [grifo nosso]

Em sequência, o ora apelante manifestou-se por diversas vezes nos autos, mas apenas para apresentar a juntada do comprovante do recolhimento do parcelamento das custas judiciais
ou requerer nova tentativa de citação do réu
, sem questionar, justificar ou requerer a necessidade de realização da audiência de conciliação.

Em impugnação à contestação e à reconvenção, o autor, ora recorrente, também não postulou pela realização de audiência de conciliação
e, inclusive, enfatizou a produção de prova testemunhal em audiência de instrução (ID.
321216394
).

Outrossim, constata-se que
, no Despacho de ID. 321216395, proferido no dia
14/02/2025, o Juízo
a quo

intimou ambas as partes para se manifestarem acerca da possibilidade de conciliação
.

Porém, em resposta, o autor, ora apelante, preferiu requerer a produção de
prova testemunhal

e
depoimento pessoal
da representante do réu (
ID.
321216398
).

Além disso, verifica-se que o autor, ora recorrente, não compareceu à audiência de instrução,
oportunidade n
a qual, nos termos do
art. 35
9 do Código de Processo Civil
,
o magistrado poderia renovar a tentativa de conciliação.

Desse modo, verifica-se que não assiste razão ao apelante quanto à alegada nulidade processual por ausência de designação da audiência de conciliação, uma vez que restou caracterizada a preclusão lógica e consumativa
(art. 507 do Código de Processo Civil)
, pois o apelante, mesmo devidamente intimado para se manifestar sobre eventual interesse na conciliação (ID. 321216395), optou por postular a produção de provas, notadamente depoimento pessoal da representante do réu e prova testemunhal (ID. 321216398), renunciando, de forma tácita, ao seu direito de autocomposição.

Outrossim
, o
comportamento processual do apelante revela incompatibilidade com a alegação posterior de nulidade, atraindo a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), bem como o rechaço de nulidades meramente formais ou de algibeira, conforme consolidado no
art. 282, §1º, do
Código de Processo Civil
, que exige demonstração inequívoca de prejuízo
,
in
verbis
:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO - NÃO IMPUGNADA - PRECLUSÃO -
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
- PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- PROVA DA INTENÇÃO DE POUPAR PELA EXECUTADA - INEXISTÊNCIA. - Nos termos do art. 278, do CPC, a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão -
A ausência de designação da audiência de conciliação não configura nulidade ou cerceamento de defesa, sobretudo porque as partes podem transigir a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente
- A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica apenas aos valores de até 40 salários mínimos depositados em contas poupanças, mas também às reservas financeiras existentes em contas correntes, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, salvo quando constatado abuso de direito do devedor - Inexistindo prova da natureza de reserva financeira do valor bloqueado em conta bancária, tal fato obsta a aplicação da regra da impenhorabilidade .
v.v
. Os ativos financeiros, até 40 (quarenta)
salários mínimos
, são impenhoráveis independentemente de onde se encontrem depositados, ou seja, poupança, conta corrente ou fundos de investimento, atribuindo ao art. 833, X do CPC interpretação extensiva, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de
direito.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28987182520238130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)
[grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - ART. 550, CC/1916 - 20 ANOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO - POSSE, ANIMUS DOMINI, SEM OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - NULIDADES - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - REJEITADAS -
NULIDADE DE ALGIBEIRA
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS. “
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
”. (
AREsp
1 .734.523)

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00016079420048110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) [grifo nosso]

Portanto,
afasta-se a
preliminar
de nulidade
por ausência de audiência de conciliação, não havendo motivo para anulação da decisão por suposta ofensa ao princípio da consensualidade.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Erro na valoração da confissão presumida
e a
usência de descumprimento contratual essencial
pelo apelante

O apelante sustenta que
o
J
uízo de origem aplicou de forma desproporcional e absoluta a pena de confissão presumida, devido à ausência do
a
pelante na audiência de instrução.

Argumenta que a confissão presumida tem valor relativo, que não pode se sobrepor à prova documental constante nos autos.

Enfatiza que houve adimplemento integral dos aluguéis do arrendamento, o que afastaria a má-fé e a presunção de descumprimento.

Ademais, o apelante alega que não houve, de sua parte, descumprimento contratual essencial.

Afirma que os alegados problemas de conservação e impedimento de uso de curral não são graves a ponto de justificar a resolução do contrato.

Invoca o princípio da conservação dos contratos, especialmente nos contratos agrários, em que se exige descumprimento substancial e grave para rescisão.

Alega que realizou investimentos significativos na propriedade, classificados erroneamente como "mero dever de conservação".

Acusa o
a
pelado de agir de má-fé ao tentar rescindir o contrato para favorecer venda da área, buscando enriquecimento ilícito.

Assim, postula pela reforma da sentença para
julgar totalmente improcedente a reconvenção e totalmente procedente a ação principal para declarar a plena validade, e eficácia,
do
Contrato de Arrendamento Rural,

determinando
-se
a sua manutenção coercitiva até o termo final de 01/12
/2025.

A parte apelada, por usa vez
,

assevera que a
sentença foi proferida de forma correta, técnica e fundamentada, com base em robusto conjunto probatório.

Argumenta que a
procedência da reconvenção e improcedência da ação principal se deu após análise minuciosa da prova documental e oral, que demonstrou o descumprimento contratual grave e reiterado por parte do
a
pelante.

Outrossim, ressalta que o a
pelante não compareceu à audiência de instrução, atraindo a aplicação da pena de confissão presumida, nos termos do art. 385, §1º do CPC.

Aduz que, e
mbora a confissão ficta tenha natureza relativa, não foi elidida por prova em sentido contrário.

Destaca que, a
alegação do
a
pelante
,
de que o pagamento dos aluguéis afastaria a confissão é incorreta, pois o cerne da controvérsia reside no descumprimento das obrigações de fazer (conservação) e não em obrigações pecuniárias.

Ressalta que a
confissão presumida reforçou a robustez da prova documental e testemunhal produzida pelo Espólio.

Além disso, assevera que o
contrato exigia que o
a
pelante mantivesse a infraestrutura e benfeitorias da Fazenda Ki Moreno em perfeito estado de conservação (Cláusulas 4 e 4.1).

Outrossim, ressalta que a
ata notarial
aprestada conta
com fé pública (ID 174321861)
e as
fotografias e depoimentos de testemunhas comprovaram o estado calamitoso da propriedade, com:

c
ercas e porteiras destruída
s;

a
usência de aceiros
;

t
elhados danificados
;
e

Invasão de gado em propriedades vizinhas
.

Ademais, argumentam que a
s testemunhas Laurentino de Amorim e Nivaldo de Oliveira foram categóricas ao afirmar que o
apelante (i) i
mped
ia
o uso do curral compartilhado
; a
bandonou a estrutura da fazenda
e c
ausou prejuízos a vizinhos
.

Assim, aduz que o
descumprimento contratual é grave e reiterado, rompendo a confiança e autorizando a resolução do contrato com base no art. 475 do CC.

Nesse sentido, destacam que a
multa contratual de 7,5% sobre o valor do contrato (R$ 21.125,76) foi corretamente aplicada ao
a
pelante, pois ele deu causa à rescisão.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
as partes firmaram o “
Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Pastagem de Gado Bovino e Ovino
”, em
10/11/2020, com termo final em
01/12/2025
(ID.
321215420
).

Nos termos da Cláusula
nº 1 do
c
ontrato, o objeto do negócio jurídico foi o
arrendamento de 110 hectares, de pastagem, distribuídos no imóvel rura
l denominado de Fazenda Ki Moreno
,
localizada na Estrada da Varginha, nº 1.700, Zona Rural do Município de Santo Antônio de Leverger - MT, matrícula nº 5.807, do livro 2 do registro geral do 1º Cartório de Serviço Registrar de Santo Antônio de Leverger
–
MT
(ID.
321215420
).

E conforme a Cláusula 1.1. do contrato, o arrendamento abrangia:

[...]

Cláusula 1.1 - O arrendamento diz respeito ao
terreno para pastagem, cercas, porteiras, curral
(Curral será compartilhado entre os Arrendatários da Fazenda),
confinamento de gado, 1 (uma) sala para escritório, 2 (duas) casas, 2 (dois) Banheiros sendo Masculino e Feminino uso comum da propriedade
, ficando excluída a sede da fazenda e toda e qualquer(s) benfeitoria(s), construção(s), edificação(s) e maquinário(s), trator(es) que pertençam ou estejam instaladas no terreno arrendado
.

[...]
(ID. 321215420) [grifo nosso]

Ocorre que,
o Espólio ora apelado
, em
06/07/2023
,
notificou
extrajudicialmente
o arrendatário, ora apelante,
com o objetivo de rescindir o contrato, conforme cita-se:

[...]

Ocorre que, no decorrer na execução contratual, a representante do arrendador (notificante), bem como as herdeiras do de cujus Carlos Roberto
Sampaio Moreno, notaram o
reiterado descumprimento das obrigações pactuadas.

De acordo com a Cláusula 1.1, parágrafo primeiro, do contrato,
o curral deve ser compartilhado entre os arrendatários da fazenda, assim como os banheiros da parte de uso comum. Isso porque o notificado não é o único arrendatário do imóvel.

Apesar da previsão contratual, com a qual consentiu expressamente,
o Sr. Rafael Carlos
Mazer
Nogueira, se opõe ao uso compartilhado do curral
. Em decorrência dessa negativa,
o segundo arrendatário permanece impedido de utilizar a estrutura, fato que tem ocasionado imbróglios à representante do
arrendador
.

Além disso, nos termos da Cláusula 4,
o arrendatário se comprometeu a conservar e fazer manutenção das cercas, porteiras e objetos que usa para desenvolver a atividade pecuária. Não obstante, até o presente momento, não adotou providências nesse sentido, de modo que
as cercas e porteiras se encontram danificadas
.

Verifica ainda que, nos termos da Cláusula 4.1,
o arrendatário não utilizou do meio adequado para fazer o manejo e cuidado da
pastagem
, ocorrendo a
degradação

da mesma
.

Por fim, ainda cabe pontuar a negativa, por parte do arrendatário, do reajuste referente ao aumento da conta de energia (Cláusula 1.4 - Item C).

Diante de tais fatos, a manutenção da avença tornou-se insustentável, de modo que não resta alternativa senão a rescisão do contrato
.

Conforme
Cláusula 1.5, havendo descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, poderá ocorrer a rescisão
, ficando o infrator penalizado em 7,5% sobre o valor global da contratação, sem prejuízo do arrendatário restituir as porteiras, cercas e objetos em condições de uso.

Contudo, a fim de preservar a solução amigável, a representante do arrendador renuncia ao valor referente à penalidade, desde que o
notificad
(arrendatário) desocupe voluntariamente o imóvel no prazo previsto na Cláusula 1.5, parágrafo terceiro, do contrato.

Ressalta-se, todavia, que, na eventualidade do arrendatário resistir e não promover a desocupação tempestiva, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis, com a cobrança de multa e demais valores de direito.

Ante o exposto, com fundamento no
art. 92, §6°, do Estatuto da Terra, e no art. 27 do Decreto
n.°
59.566/66
, fica o SR. RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA, arrendatário de 110 ha da Fazenda Ki Moreno, NOTIFICADO da rescisão contratual, devendo promover a desocupação da área arrendada no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados do recebimento da notificação (Cláusula 1.5, parágrafo terceiro), sob pena de judicialização da demanda.

[...]
[(ID. 321215421, Notificação Extrajudicial ao arrendatário/apelante) [grifo nosso]

No que tange às
obrigações de fazer e de não fazer
previstas no referido contrato, cita-se:

[...]

Cláusula 1.1

[...]

Parágrafo Primeiro
:
O curral será compartilhado
entre os arrendatários da fazenda, assim como os
banheiros masculino e feminino
de uso comum
.
Sempre que necessário qualquer reparo
para o perfeito uso
dos mesmos
, para que não cause danos aos animais e principalmente para as pessoas que estiverem trabalhando,
será rateado entre os arrendatários da fazenda o valor de sua manutenção
.

Parágrafo Segundo
:
Será necessário avisar ao arrendador com 07 (sete) dias de antecedência a necessidade de utilização do curral, para que não ocorra duplicidade
de atividade no dia da utilização
do mesmo
.

[...]

Cláusula 1.3- A
manutenção
de instalação elétrica, hidráulica
,
equipamentos, poço artesiano e limpeza das partes comum
[sic]

da fazenda,
serão rateados entre

a

arrendadora e o arrendatário
, não podendo deixar pessoas sem autorização ficar dentro da fazenda

[...]

DAS RESPONSABILIDADES DO ARRENDATÁRIO

Cláusula 4
-
O arrendatário compromete-se a conservar e fazer manutenção de
cercas, porteiras
e objetos que use para desenvolver a atividade pecuarista
.

Cláusula 4.1 - O arrendatário
se responsabiliza por
eventual degradação que infertilize o solo
para
todas atividades
que dele se faça uso seja por ação ou omissão comissiva.

Cláusula 4.2 -
Com exceção das cláusulas 4 e 4.1, o arrendatário não se responsabiliza por perdas totais/parciais ou deterioração de qualquer benfeitoria(s), construção(s), edificação(s), maquinário(s), objeto(s) e demais bens que integrem o terreno arrendado,
ocasionadas por fatos naturais ou humanos
, inclusive por atividades que estejam sendo ou venham a ser desenvolvidas
por terceiros ou pela arrendadora
.

[...] (ID. 321215420) [grifo nosso]

Em relação às sanções e
motivo de rescisão contratual, cita-se:

[...]

DO ARREPENDIMENTO E DA RESCISÃO
.

Cláusula 1.5 - Havendo descumprimento de
qualquer das cláusulas deste contrato
, poderá ocorrer a rescisão, ficando o infrator penalizado em 7.5% (SETE E MEIO) sobre o valor global do contrato,
ficando, se for o caso, o arrendatário obrigado a restituir porteiras, cercas e objetos utilizados na atividade pecuarista em condições de uso
.

[...]

Parágrafo Segundo
:
O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas pactuadas neste contrato implicará na rescisão do presente contrato
, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo de danos morais, materiais e honorários advocatícios, inclusive perda ou restituição das arras a título indenizatório, cujas penalidades serão pagas pela parte infratora à parte inocente.

Parágrafo Terceiro
:
Em caso de arrependimento de qualquer das partes ou rescisão, havendo ainda a obrigação do pagamento da multa rescisória no valor de 7.5% do valor global do contrato, o interessado se obriga a informar a outra parte por notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ficando acordado um prazo de 45 dias para desocupação do terreno contados a partir do recebimento da notificação
.

[...]
(ID. 321215420) [grifo nosso]

Pois bem. Na peça exordial, verifica-se que o autor, ora apelante,
buscando afastar a alegação de descumprimento das obrigações de fazer asseveradas na aludida notificação extrajudicial,
sustentou os seguintes argumentos
:

t
odos os repasses financeiros, referentes ao contrato, encontravam-se quitados;

i
mpossibilidade de compartilhamento do curral com outros arrendatári
os uma vez que não caberia outro arrendatário no mesmo imóvel de 110 h
a
;

q
ue o segundo arrendatário não estaria
zelando pela
manutenção da propriedade, sendo o autor/apelante o único que efetivamente teria realizado
as manutenções previstas no contrato;

que o autor
/apelante
já teria alertado ao arrendador/apelado sobre as avarias no curral e em outros bens da propriedade, decorrentes do mau uso pelo outro arrendatário
;
e

que em 0
7/10/2022
o arrendador/apelado notificou o apelante para exercer o direito de preferência para a compra do imóvel, objeto
do contrato de arrendamento, o que, segundo o recorrente, seria indício de que a notificação extrajudicial de rescisão teria
por
fim a venda da Fazenda sem que
o arrendador tenha que assumir responsabilidades contratuais perante o apelante;

que diferentemente do sustentado pelo arrendador/apelado, o autor
roça os pastos, arruma as cercas, f
a
z acero de cercas bem como outros serviços inerentes
à
propriedade rural, mantendo a mesma sempre zelada e produtiva
.

O apelado, por sua vez, em sua contestação na origem, asseverou que o arrendatári
o, impedido pelo autor/apelante de usar do curral compartilhado, foi o Sr. Nivaldo de Oliveira,
conforme declaração deste
, datada de 24/07/2024,
juntada aos autos
pelo recorrido (I
D.

321216383
)
:

DECLARAÇÃO

Eu, NIVALDO DE OLIVEIRA
, [...]
DECLARO, para os devidos fins, que
firmei contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração pecuária, na data de 02/02/2021, tendo por objeto área de 70 hectares localizada na Estância Nova Canaã (Estrada da Varginha, Zona Rural de Santo Antônio do Leverger, E 78.000-000), de propriedade da Sra. KARLA VASQUES MORENO SANTOS, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG n. 639.464 SSP/MT, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o
n.°
544.736.751- 49, residente e domiciliada na Rua General Ramiro de Noronha,
n.°
933, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, 78.043-180. Declaro ainda, conforme as tratativas realizadas por ocasião do contrato de arrendamento, com o objetivo de viabilizar o exercício da atividade pecuária,
que
ficou acordado com a arrendadora, Sra. Karla Vasques Moreno Santos, e com o conhecimento e consentimento do arrendatário da Fazenda Ki Moreno, Sr. Rafael Carlos
Mazer
Nogueira, que este Declarante utilizaria a estrutura do curral localizado na Fazenda Ki Moreno, imóvel contíguo, pertencente à família da arrendadora. Ressalto que a utilização do curral está prevista no contrato de arrendamento
firmado entre o Sr. Rafael e a proprietária da Fazenda Ki Moreno.
Após a assinatura do instrumento contratual, este Declarante utilizou a mencionada estrutura por quatro (04) vezes, com a autorização do Sr. Rafael Carlos
Mazer
Nogueira, arrendatário da Fazenda Ki Moreno. Contudo,
a partir da quinta tentativa, o referido arrendatário, de forma imotivada, passou a impedir o uso compartilhado
, mesmo tendo este Declarante se colocado à disposição para ratear os custos de manutenção e conserto de possíveis avarias, conforme constava na cláusula contratual.
Não obstante, o Sr. Rafael Carlos
Mazer
Nogueira continuou a obstruir o acesso ao curral, prejudicando diretamente a atividade desenvolvida por este subscritor
.

[...] (ID. 321216383) [grifo nosso]

Além disso,
o
r
éu, ora apelado, também
asseverou
a indevida escolha seletiva, por parte do autor, para autorizar o compartilhamento do curral apenas para a outra arrendatária,
Sra. Silvia Letícia Tartari, a qual seria cônjuge ou companheira do apelante.

Outrossim, o réu/apelado
sustentou a ocorrência de
danos materiais visíveis e ausência de manutenção das estruturas físicas da fazenda, tais como cercas, porteiras, telhados e estradas internas
, todas de responsabilidade contratual do arrendatário (Cláusulas 4 e 4.1 – ID. 321215420).

Argumenta que tais omissões comprometeram não apenas o uso regular da propriedade, mas também resultaram em prejuízos a terceiros, com destaque para a invasão de gado em lavouras vizinhas, fato que originou reclamações formais de moradores lindeiros
(
IDs
.
321216384
,
321216385
e

321216386
)
.

Para comprovar os alegados danos que resultariam em inadimplemento das obrigações de fazer e não fazer, o
apelado também colaciono
u, aos autos de origem,

ata notarial
com

dezenas
de

fotografias (ID.
321216388
) que
evidenciou
:

muitas cercas e porteiras destruídas;

telhados e portas das infraestruturas danificados;

ausência de pasto para o exercício da pecuária;

ausência de aceiro para a preservação de queimadas.

Em sua
impugnação à contestação e à reconvenção
, o ora apelante, por sua vez,
apresentou defesa genérica, qual seja:

[...]

O Autor
se defenderá
da reconvenção,
apresentando provas

de

que cumpriu suas obrigações contratuais e que o descumprimento,

quando existente, foi justificado ou tolerado pelo Réu
.
Além
disso, questionará
a validade da cláusula penal e a
proporcionalidade da multa
.

[...] (ID.
321216394) [grifo nosso]

Ocorre que,
em sequência
, o autor, ora apelante, após ser intimado pelo Juízo
a quo
para se manifestar pelo interesse na conciliação e
para
indicar quais provas pretendia produzir,
apenas postulou pela produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal
(ID.
321216398
).

Todavia, em sequência,
o ora apelante não compareceu à audiência de instrução e sequer apresentou qualquer justificativa pel
a ausência, conforme o Termo de Audiência
de ID.
321216410
.

Outrossim,
verifica-se que, na audiência de instrução, a

testemunha
Laurentino de Amorim relatou a precária situação das benfeitorias e a deterioração do pasto, enquanto Nivaldo de Oliveira, também arrendatário, declarou ter sido impedido pelo apelante de utilizar o curral compartilhado, ainda que previsto contratualmente (ID. 321216383).

Desse modo, não assiste razão ao apelante, uma vez que, além de não ter comparecido à audiência de instrução – o que atrai a aplicação da pena de confissão presumida, nos termos do
art. 385, §1º, do C
ódigo de Processo Civil
, – também deixou de apresentar provas efetivas e concretas capazes de infirmar a prova documental e testemunhal produzida pelo apelado,
não se desincumbindo do
ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
e quanto aos fatos impeditivos ou extintivos dos direitos do reconvinte
, a teor do
art. 373, incisos I e II
, do
mesmo Código.

O conjunto probatório revela

que o apelante descumpriu obrigações contratuais essenciais – especialmente aquelas previstas nas Cláusulas 4 e 4.1 do contrato –, no que diz respeito à manutenção das benfeitorias da propriedade, à preservação do pasto, bem como ao uso indevido e exclusivo do curral, cujo uso deveria ser compartilhado entre os arrendatários, nos termos expressos da Cláusula 1.1, parágrafo primeiro.

O depoimento das testemunhas Laurentino de Amorim e Nivaldo de Oliveira, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, além da ata notarial com fé pública, evidenciam o estado de abandono das estruturas da fazenda, prejuízos
aos
arrendatários e até vizinhos lindeiros, resultando n
a ruptura do equilíbrio contratual, autorizando a resolução da avença, nos termos do
art. 475 do Código Civil
, que dispõe:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato
, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

De igual modo, verifica-se que o contrato de arrendamento em questão está submetido às regras especiais do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e ao Decreto nº 59.566/1966, os quais impõem ao arrendatário o dever de utilizar racionalmente os recursos da propriedade, conservando as benfeitorias e mantendo a produtividade da terra, sob pena de resolução do contrato por descumprimento das condições essenciais.

Ness
e
sentido, cita-se o teor do

art.

92,

caput
e
§6º, do Estatuto da Terra
,
cumulado com
o
s

art
s
.
27

e 32
, IV, VI e IX

do Decreto 59.566/66
,
in
verbis
:

Lei nº 4.504/1964

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária,
agro-industrial
e extrativa, nos termos desta Lei.

[...]

§ 6º
O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria observado o disposto em lei
.

[...]
[grifo nosso]

Decreto 59.566/66

Art
27.
O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes
, e a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inciso II, letra "c",
dêste
Regulamento,
dará lugar facultativamente à rescisão do contrato
, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a oura das perdas e danos causados (art. 92, § 6º do Estatuto da Terra).

[...]

Art. 32.
Só será concedido o despejo nos seguintes casos
:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no tod
o
ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV -
Dano causado à gleba arrendada
ou
ás
colheitas, provado o
dolo ou culpa do arrendatário
;

V -
se
o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI -
Abandono total ou parcial
do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13
dêste
Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX -
se
o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual
.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o
conseqüente
despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

[...]
[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA -
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE - ABANDONO DA ÁREA ARRENDADA - LAUDO EXTRAJUDICIAL - INDÍCIOS COMPROVADOS - REQUISITOS PARA DESPEJO LIMINAR CONFIGURADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O despejo liminar com fundamento na inadimplência do arrendatário exige prévia notificação válida para purgação da mora, conforme o parágrafo único do art. 32 do Decreto nº 59.566/
66 .
O abandono da área arrendada configura fundamento suficiente para o deferimento do despejo liminar, nos termos do art. 32, inciso VI, do Decreto nº 59.566/66, desde que comprovado de forma idônea. A ausência de notificação válida do arrendatário para purgar a mora impede a rescisão liminar do contrato com fundamento exclusivo na inadimplência contratual, conforme o parágrafo único do
art
.
32 do Decreto nº 59.566/66. A notificação enviada via aplicativo de mensagens não foi comprovadamente recebida, e a agravante não utilizou meios formais disponíveis, como a notificação extrajudicial cartorial ou editalícia. O abandono da área arrendada, entretanto, encontra suporte probatório nos autos, especialmente no laudo de constatação extrajudicial que registra o
estado de abandono da gleba
, e configura hipótese de despejo imediato nos termos do
art
.
32, inciso VI, do Decreto nº 59.566/66. Assim, se os requisitos da tutela de urgência estão presentes, uma vez que o fumus boni iuris decorre do abandono da área, e o periculum in mora é evidenciado pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade de exploração econômica da propriedade pela agravante, a concessão de despejo com fundamento no abandono da gleba é medida proporcional e necessária, resguardando-se o direito do agravado ao contraditório e à produção de provas na fase instrutória quanto à rescisão do contrato. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14195980820248120000 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 29/11/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO DE PASTAGENS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO
POR PARTE DO ARRENDADOR – PROPRIEDADE SEM O MÍNIMO DE PASTAGEM SUFICIENTE A ALOCAR 750 CABEÇAS DE GADOS, CONFORME CONTRATADO – RECONVENÇÃO – PROPOSTA PARA O FIM DE COBRANÇA DO VALOR ATINENTE À MULTA – SENTENÇA REFORMADA – AUTOR QUE RETIROU O GADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE –
GADO QUE ESTAVA FUGINDO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CERCAS – POUCA PASTAGEM PARA SUSTENTAR OS ANIMAIS
– DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO REQUERIDO COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS – PERÍCIA QUE DEMONSTRA AS POUCAS CONDIÇÕES DA PROPRIEDADE PARA SUSTENTO E MANEJO DO GADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA RESCINDIR O CONTRATO E AFASTAR A MULTA CONTRATUAL – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE Deve ser afastada a multa pela rescisão do contrato uma vez que ficou comprovado que houve a impossibilidade de a autora manter o gado na propriedade ante as perdas que vinha sofrendo.
Nos contratos bilaterais, quando um dos contratantes não cumpre sua parte, a outra pode exigir o implemento da obrigação ou a rescisão contratual.
No caso dos autos, a parte autora notificou o requerido da necessidade de suprir as irregularidades do contrato, sob pena de rescisão contratual. Quando a perícia demonstra que
a propriedade não possuía estrutura de cercas ou de pastagens suficientes para manter o sustento e cuidado com o gado, justifica-se a rescisão do contrato
. Deve ser julgada improcedente a reconvenção, quando demonstrado que o autor rescindiu o contrato após notificar o requerido da impossibilidade de manter o gado em sua propriedade em razão de sua insuficiência estrutural para a manutenção
do mesmo
. Recurso provido em parte para rescindir o contrato, afastar a multa contratual, julgar improcedente a reconvenção e inverter os ônus
da
sucumbência.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800434-74.2013 .8.12.0006 Camapuã, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 06/06/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2017)
[grifo nosso]

Por conseguinte, constata-se que a sentença recorrida não incorreu em erro na valoração da prova, tampouco aplicou indevidamente a penalidade de confissão ficta.

Ao contrário, a sentença decidiu com acerto ao reconhecer que o apelante descumpriu obrigações contratuais essenciais — notadamente no que se refere à conservação das benfeitorias, à manutenção da produtividade da terra e ao cumprimento do dever de uso compartilhado do curral —, circunstâncias que, somadas à ausência injustificada do autor na audiência de instrução, à robusta prova documental e testemunhal produzida pelo réu e à ausência de requerimento de prova pericial
pelo
autor
(tendo o autor, ora apelante, optado exclusivamente pela produção de prova
testemunhal e do depoimento pessoal da parte adversa), reforçam a veracidade dos fatos alegados pelo recorrido.

Desse modo, diante da configuração de inadimplemento contratual reiterado e suficientemente comprovado, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a resolução do contrato de arrendamento rural, nos moldes do art. 475 do Código Civil, do art. 92, §6º, do Estatuto da Terra, e dos
arts
. 27 e 32, incisos IV, VI e IX, do Decreto nº 59.566/1966.

2.
Subsidiariamente:
indenizaç
ões
pela rescisão por culpa do arrendador apelado

Subsidiariamente, c
aso mantida a rescisão, o
a
pelante requer
a reforma da sentença para
:

r
econhecimento de que a culpa pela rescisão é do
a
pelado (Arrendador)
;

pa
gamento
, ao apelante, da
cláusula penal compensatória contratualmente prevista
;

i
ndenização
, ao recorrente,
por benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação
;

i
ndenização
, ao apelante,
por danos materiais emergentes, decorrentes de custos de desocupação
;

indenização por
d
anos morais, pela perturbação e insegurança jurídica provocadas pela tentativa de expulsão
, pelo apelado,
durante a vigência contratual.

O apelado, por sua vez,
assevera que não há que se falar em benfeitorias indenizáveis.

Isso porque, segundo o recorrido,
a
s despesas alegadas pelo
a
pelante não correspondem
à
benfeitorias, mas a gastos ordinários de manutenção
do imóvel
, que são obrigações contratuais do arrendatário.

Ou seja, ressalta
que as
despesas comprovadamente vinculadas à Fazenda
, objeto da lide,
se referem
à manutenção básica, não se enquadrando nos §§ 2º e 3º do art. 96 do CC (benfeitorias úteis ou necessárias).

Por outro lado, assevera que p
arte do
s comprovantes de gastos
, apresentada pelo apelante,
foi emitida em nome de terceiros ou se refere a outras propriedades.

Logo,
assevera que
não há direito à indenização.

Outrossim,
o apelado argumenta que não
há fundamento para a inversão da cláusula penal
, pois, nos termos do
art. 418 do CC
,
quem dá causa ao inadimplemento responde pela multa contratual.

Ademais, o apelado ressalta que inexiste direito à indenização por danos morais. Nesse sentido, aduz que
o a
pelante pleiteia indenização por “insegurança jurídica”, o que não caracteriza dano moral indenizável.

O recorrido destaca que n
ão houve ofensa à honra, imagem ou dignidade do
a
pelante.

Cita, ainda,
o entendimento do STJ (REsp 1.642.314/SE – Min. Nancy Andrighi)
, no sentido de que eventual
inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.

Pois bem
.
D
e plano, verifica-se que não merece acolhimento o pedido subsidiário formulado pelo apelante, que busca o reconhecimento de benfeitorias indenizáveis, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e cláusula penal em seu favor.

Primeiramente, verifica-se que o autor, ora apelante, juntou aos autos nota fiscal
referente à compra de arame e de sementes de horticultura profissional, no valor total de R
$ 60,05, mas destinados à outra propriedade, qual seja, a “Fazenda
Ovinotech
” (ID.
321215427
).

Há também outra nota fiscal, no valor de R$ 774,00, con
cernente à compra de arames farpados e lisos, mas destinada à “Fazenda São Jorge”, e em nome de outro co
mprador, qual seja, “Silvia Leticia Tartari” (ID.
321215428
).

Em sequência, verificam-se três recibos, datados
, respectivamente, de 05/10/2021, 24/10/2021 e 04/02/2021
, nos valores de R$ 500,00, R$ 500,00 e R$ 850,00, pagos à “Laurentino S. Amorin”, referentes à “
concerto
de cerca da Faz Ki
Morento
” (ID.
321215429
).

Outro recibo, datado de 25/05/2023, pagos à Miguel Nobre,
no valor de R$ 7.500,00, referentes ao pagamento da prestação de “30 horas de serviço de trator na Faz Ki Moreno”
(ID. 32215430).

Outros quatro recibos, um datado de 20 de novembro, sem ano, outros

de
21/11/2022, 22/12/2021 e 15/12/2022,
respectivamente nos valores de R$ 5.000,00, R$ 32.500,00, R$ 6.500,00 e R$ 20.000,00,
com referência de serviços de trator, na “Faz Ki Moreno”, para cobertura de semente,
formação de pasto, plantio de semente,
gradeação
, roçadeira e plantio (ID. 321215431).

Outra nota fiscal, no valor de R$ 8.602,41, referente à compra
de sementes, mas destinada à outra propriedade rural (“Fazenda
Ovinotech
”), conforme ID. 32
1215432).

Uma nota fiscal, no valor total de R$ 210,80, concernente à compra de pregos, telhas
e válvula para lavatório, da qual não há qualquer menção de destinação para a Fazenda objeto da lide (ID.
321215433
).

Por fim, o Holeri
tes de um trabalhador, contratado pelo apelante, apresentando valores mensa
is entre R$ 1.204,35 a R$ 1.221,00 (ID. 321215437).

Ora, a maior parte das notas fiscais e recibos colacionados pelo apelante não guarda qualquer relação concreta com a Fazenda Ki Moreno, tampouco demonstram a realização de benfeitorias indenizáveis. Parte relevante dos comprovantes se refere a imóveis diversos — como “Fazenda
Ovinotech
” e “Fazenda São Jorge” — ou está emitida em nome de terceiros, sem nexo probatório com a lide.

Além disso, mesmo os documentos que indicam, de forma genérica, destinação à “Fazenda Ki Moreno” (como recibos por concertos de cerca e serviços de trator), carecem de robustez, detalhamento técnico e respaldo contratual ou testemunhal que permita qualificá-los como benfeitorias úteis ou necessárias nos termos dos
§§2º e 3º do art. 96 do Código Civil
.

É importante observar que os serviços descritos nos recibos — como
gradeação
, cobertura de sementes, roçagem e plantio de pasto
e gastos com mão de obra rural de empregado
(holerites)
— se confundem com os
encargos ordinários de cultivo e conservação da terra
, que são de responsabilidade do arrendatário, conforme previsão expressa da cláusula 4.1 do contrato e nos termos do
art. 7º do Decreto nº 59.566/66
, que dispõe:

Art
7º Para os efeitos
dêste
Regulamento entende-se por exploração direta, aquela em que o beneficiário da exploração assume riscos do empreendimento,
custeando despesas necessárias
.

§ 1º Denomina-se Cultivador Direto
aquêle
que exerce atividade de exploração na forma
dêste
artigo.

§ 2º
Os arrendatários serão sempre admitidos como cultivadores diretos
.

[...] [grifo nosso]

Ademais, a suposta realização de tais investimentos não se compatibiliza com o estado real da propriedade, conforme demonstrado na
Ata Notarial
lavrada por
Tabelião (ID. 321215426), que atestou a
degradação das pastagens, ausência de manejo adequado e condições gerais de abandono
, situação incompatível com o volume e finalidade dos investimentos alegados.

Também não há comprovação de que o concerto de cercas tenha sido realizado em razão de eventual degradação preexistente
, causada pelo próprio apelante
ou
por
ação de terceiros
.

Logo, à míngua de demonstração de benfeitorias incorporadas ao patrimônio do imóvel com valor agregado permanente, não há que se falar em ressarcimento.

Nesse sentido, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os preparos periódicos do solo e demais gastos operacionais integram o risco da atividade exploratória do arrendatário, não constituindo benfeitorias indenizáveis. Veja-se:

Direito civil e agrário.
Arrendamento rural. Rescisão contratual e despejo
. Benfeitorias realizadas pela arrendatária. Cláusula contratual expressa afastando direito à indenização.
Preparo do solo não configura como benfeitoria. Inexistência de direito à indenização ou retenção
. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposta por arrendatária contra sentença que decretou a rescisão do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, determinando o despejo da arrendatária e condenando-a ao pagamento de parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
II .
Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a arrendatária tem direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel arrendado, bem como há possibilidade de compensação dessas benfeitorias com os valores devidos a título de locação. III. Razões de decidir
3 .
O contrato de arrendamento celebrado entre as partes contém cláusula expressa estabelecendo que todas as benfeitorias realizadas pela arrendatária se incorporam ao imóvel, sem direito a qualquer indenização ou retenção. 4. O laudo pericial indicou que as melhorias realizadas pela arrendatária consistiram na abertura e preparo do solo, procedimento inerente à própria atividade agrícola e de responsabilidade do arrendatário, nos termos do art. 7º do Decreto nº 59 .566/66. 5. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Tribunal têm entendimento consolidado no sentido de que as despesas com o preparo do solo não se equiparam a benfeitorias indenizáveis, uma vez que são custos normais da exploração agrícola.
IV .
Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O preparo do solo para cultivo, sendo atividade inerente à exploração agrícola e de responsabilidade do arrendatário, não se configura como benfeitoria
indenizável
.
2. A cláusula contratual que exclui expressamente a indenização por benfeitorias realizadas pela arrendatária afasta o direito a qualquer compensação ou restituição."

_______

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 405 e 406, Decreto nº 59 .566/66,
arts
. 7º e 25, Lei nº 4.504/64, art. 95, VIII

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 794 .376/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 13 .12.2005; TJ-MT, APL 00041500920098110040, Rel. Des. João Ferreira Filho,
j .
26.09.2017.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00006136020128110020, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/03/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2025)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL COM PEDIDO DE DESPEJO
C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA .
1. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO REQUERIDO:1.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
ATIVA .
IMPERTINÊNCIA. AUTORA EX-CÔNJUGE DO ARRENDADOR FALECIDO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA. DEMAIS AUTORES HERDEIROS DE CONDÔMINA
FALECIDA .
CADEIA SUCESSÓRIA DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO ART. 23, DO DECRETO Nº 59.566/
66 .
- Vislumbra-se a pertinência subjetiva da pretensão, na medida em que os autores demonstraram ser herdeiros do imóvel, possuindo interesse na sua retomada para exploração própria por sucessão causa
mortis.-
Além disso, não restou comprovada a alegação de que a autora. Cecília estava separada de fato do Sr.
Deonísio .
Pelo contrário, embora residentes em locais diversos, as testemunhas confirmaram que eles mantiveram uma relação conjugal. 1.2.
MÉRITO .
PROVA ORAL CAPAZ DE CORROBORAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL ENTRE O RÉU E O DE CUJUS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE AO RÉU. INOCORRÊNCIA. POSSE
PRECÁRIA .
MANIFESTA CESSÃO DA POSSE MEDIANTE A PRESTAÇÃO MATERIAL PARA SUBSISTÊNCIA DO ARRENDADOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS .
DESCABIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PREPAROS PERIÓDICOS DO SOLO A SEREM CUSTEADOS PELO ARRENDATÁRIO
. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO
VOLUNTÁRIA .
DESNECESSIDADE. ORDEM DE DESPEJO QUE SE REVELA O MEIO COERCITIVO PRÓPRIO PARA EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. - Extrai-se da prova oral que o de cujus cedeu a posse do imóvel rural ao requerido mediante, em contrapartida, o fornecimento de auxílio material para sua
subsistência.-
Uma vez não se tratando de cessão gratuita da posse, imperioso reconhecer que as partes, de fato, firmaram contrato de arrendamento rural verbal, na forma do
art
.
3º, do Decreto nº 59.566/66, conforme afirmado pelas testemunhas e informantes.- É válida a notificação extrajudicial enviada por sucessor do arrendador a fim de retomar a posse para exploração própria, bem como fundada no inadimplemento do arrendatário.-
As benfeitorias não se confundem com os preparos periódicos do solo, necessários para o próprio cultivo que devem ser custeados pelo explorador direto, no caso, o arrendatário ante a ausência de demonstração de avença em sentido contrário
.- Revela-se indevida a fixação de multa cominatória pelo juízo no caso de ausência de desocupação voluntária, pois o despejo se revela o meio coercitivo próprio para efetivação da tutela jurisdicional.2. DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES. COBRANÇA DOS ALUGUÉIS NÃO
PAGOS .
PERTINÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS E DEVERES DO ARRENDADOR FALECIDO. CONFISSÃO DO REQUERIDO DE QUE NÃO EFETUOU QUALQUER PAGAMENTO AOS HERDEIROS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DEVIDOS PELAS SAFRAS DE 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E MENSALMENTE ATÉ A DEVIDA
DESOCUPAÇÃO .
FIXAÇÃO DO PREÇO EQUIVALENTE AO
SALÁRIO
MÍNIMO
VIGENTE NOS RESPECTIVOS PERÍODOS EM CONSONÂNCIA AO PACTUADO ORIGINALMENTE. - É devida
a
condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos após o falecimento de Deonísio, visto que o réu confessou não ter realizado quaisquer pagamentos aos herdeiros, os quais se sub-rogaram nos direitos do arrendador, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito consubstanciado na fruição da área sem a devida contraprestação. - Considerando ter restado esclarecido por meio da prova testemunhal que a retribuição pela cessão da posse restou consubstanciada na prestação material para subsistência do arrendador, impõe-se o ajuste do preço por safra com base no
salário mínimo
do ano de referência da colheita, acrescido de juros legais e correção
monetária.Recursos
parcialmente
providos .
(TJPR - 18ª
C.Cível
- 0005551-81.2018.8 .16.0139 - Prudentópolis - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 08 .03.2021)

(TJ-PR - APL: 00055518120188160139 Prudentópolis 0005551-81.2018.8 .16.0139 (Acórdão), Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)
[grifo nosso]

Igualmente descabe o pedido de cláusula penal em favor do apelante. A penalidade contratual (7,5% sobre o valor global do contrato) está expressamente vinculada à parte que der causa à rescisão da avença, conforme disposto na Cláusula 1.5 e seus parágrafos.

E, como já fundamentado no tópico anterior, restou demonstrado, de forma clara e convincente, que o apelante deu causa à resolução do contrato ao descumprir obrigações contratuais essenciais.

O mesmo raciocínio afasta o pleito de indenização por supostos danos materiais emergentes, decorrentes da desocupação do imóvel. Não havendo demonstração de ato ilícito praticado pelo recorrido — tampouco abuso de direito — inexiste suporte jurídico para responsabilização indenizatória
, nos termos dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil
.

Ressalte-se que o apelante foi notificado extrajudicialmente com prazo contratual de 45 dias para desocupação voluntária (Cláusula 1.5, §3º – ID. 321215420), o que exclui qualquer alegação de surpresa, coação ou insegurança jurídica.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar.
A mera notificação extrajudicial par
a rescisão do não configura, por si, violação à honra, imagem ou dignidade da parte
ou ato ilícito ou abuso de direito, nos termos dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil.

A corroborar o entendimento
, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA
- UNIDADE DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO
-
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O envio de notificação extrajudicial com mera exposição dos fatos, sem qualquer exposição vexatória, não enseja indenização por danos morais
- Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 385, I do CPC.

(TJ-MG - AC: 50003752320228130707, Relator.:
Des .
(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

[grifo nosso]

Diante desse contexto, revela-se
sem razão
a pretensão subsidiária do apelante, seja para fins de recebimento de cláusula penal compensatória, seja para a indenização por
benfeitorias, danos materiais ou morais.

Logo, impõe-se a manutenção integral da sentença também quanto à improcedência dos pedidos indenizatórios formulados pelo autor/apelante.

Diante do exposto, conh
eç
o do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Por fim, diante d
o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025